Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-33.2020.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003460-33.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON AUGUSTO DAS DORES PAIXAO - CPF: 052.318.981-80 (RECORRENTE), VANESSA PAULA STEFANI - CPF: 032.444.721-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003460-33.2020.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

JEFFERSON AUGUSTO DAS DORES PAIXÃO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente alegou na inicial que possui financiamento junto à Reclamada. Aduz que

optou por realizar a quitação do saldo devedor, recebendo um boleto para quitação no valor de R$ 3.500,00 cujo pagamento ocorreu em 04/08/2020, porém, continuou sendo cobrado das parcelas em débito automático.

Alega a Reclamada que o boleto que o Autor recebeu era fraudado, tendo o recorrente caído em um golpe aplicado por estelionatários.

Com a presente ação, pretendia que a responsabilidade civil pelos fatos descritos fosse imputada ao recorrido. Requereu a devolução dos valores pagos em débito automático após a quitação do contrato e indenização por danos morais.

No entanto, não é possível responsabilizar a empresa recorrida, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados.

A parte não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto e pagar um título que possuía como beneficiário outro banco.

Assim, as empresas não incorreram em ato ilícito, pois não deram causa para o pagamento indevido de boleto fraudado.

Portanto, mantida a sentença que julgou a ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022